Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715150-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTON GONCALVES SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WELTON GONÇALVES SILVA contra BANCO DO BRASIL S.A., em face de Decisão (ID 88882622 da origem) do processo no 0712779-60.2017.8.07.0007, que tramita no Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel que o Agravante informa ser utilizado como moradia. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de se deferir as formas coercitivas para o cumprimento da obrigação, depois de cumpridas as formalidades legais. Em Despacho de ID 25477335 intimei a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Prazo legal decorrido sem que a parte Agravada tenha se manifestado quanto ao despacho em 18 de junho de 2021 (ID 26593625). Intimei a parte Agravante através de Despacho 28515207, para comprovar a tempestividade do agravo, considerando que o prazo para interposição do presente agravo findava-se em 12/05/2021 (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 CPC), contudo, o agravante protocolou o recurso apenas em 13/05/2021 (ID 25589970). Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao despacho em 10 de setembro de 2021. Entretanto, a parte Agravante ainda apresentou Petição (ID 29010450) quanto ao despacho em 14 de setembro de 2021, que ostenta o seguinte dispositivo: (...) O registro da interposição do recurso em comento indica que ocorreu as 03:00 horas da madrugada do dia 13/05/2021. O prazo para a interposição seria até o dia 12/05/2021, vez que a r. decisão interlocutória agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 19/04/2021, publicado no dia seguinte, 20/04/2021. O prazo de 15 (quinze) dias se iniciou em 22/04/2021 e terminou em 12/05/2021. Ocorre Excelência, que ainda no dia 12/05/2021, houve várias tentativas de postagem no sistema PJE, mas este não finalizava a operação, ou seja, desde as 23:19 horas do dia 12/05/2021 foram feitas inúmeras tentativas para postar, mas a cada avanço havia uma interrupção, de modo que só as 03:00 horas da madrugada do dia 13/05/2021 é que a operação se consumou. (...) É o relatório. DECIDO. O art. 1.003, § 5° do CPC, prevê o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso. Na análise dos autos revela que a decisão recorrida (ID 88882622 - autos de origem) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (Dje) em 19/04/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 21/04/2021 (ID 89195167 - autos de origem). Percebe-se que o prazo para interposição do presente agravo findava-se em 12/05/2021 (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 CPC), contudo, o agravante protocolou o recurso apenas em 13/05/2021 (ID 25589970). O agravante informou que houveram várias tentativas de postagem no sistema PJE, mas este não finalizava a operação. Sobre isso, o art. 11, incs. I e II e § 1°, da Portaria Conjunta 53 de 23 de julho de 2014, ostenta o seguinte dispositivo: Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. Ainda, é importante observar os limites travados no Art. 9°, § 2° da mesma Portaria Conjunta: (...) § 2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável. Trata-se de agravo interposto fora do prazo legal acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, e nos termos da Portaria Conjunta 53 de 23/07/2014, Art. 11, § 1°, c/c o Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2° Grau e Turmas Recursais do dia 12/05/2021, e por não comprovado motivo de força maior, observados os limites do § 2° do Art. 9° da mesma Portaria Conjunta, diante da manifesta inadmissibilidade recursal. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021 16:11:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador